Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006566-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ITIQUIRA
Agravante : BANCO BMG S.A.
Agravado : FLORÊNCIO PENHA
Número do Protocolo: 1006566-33.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000713-93.2020.811.0027), ajuizada contra o agravante por FLORÊNCIO PENHA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu BMG que suspenda “imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor referente ao ‘empréstimo sobre a RMC’ e ‘reserva de margem consignável (RMC)’, sob pena da imposição de multa única (...) no valor R$ 20.000,00” (cf. Id. no 51714646 dos autos de origem).
O agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2018, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, que comprova que, apesar da narrativa criada na petição inicial, “infringindo a sensatez e a boa-fé objetiva (...), uma verdadeira aventura jurídica”, o autor/agravado expressamente tomou ciência e aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o seu pagamento restrito aos descontos do valor mínimo da fatura direto em folha de pagamento; em complemento, argumenta que o risco de irreversibilidade da medida, decorrente do fato de que, com a liberação da margem consignável, o agravado poderá usá-la para contratar com outras instituições financeiras, desautoriza a sua concessão em caráter liminar.
Impugna o valor da multa cominatória, afirmando que foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso, acrescentando que “não tem sentido nenhum o fato de que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito possa ser mais importante que o cerne do próprio feito”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 83967458).
É o relatório.
O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário do autor/agravado a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. no 39924447 dos autos de origem).
O agravante Banco BMG instruiu os autos com o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, registrado sob o no 50695087, datado de 12.01.2018, e que contém a assinatura do autor/agravado, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais deste, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. no 83967462), demonstrando que, ao menos aparentemente, houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto, ao que tudo indica, naquele momento, o autor/agravado possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.
Frente a esse cenário, em um juízo de cognição perfunctória, admito que os fundamentos recursais são contundentes o suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo à interposição, conforme prevê o art. 995, §único, do CPC, eis que a prova dos autos contraria frontalmente o cerne argumentativo da pretensão autoral.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator